Tribunal: CARF
Processo: 15540.000041/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000041/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.123 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
BÚSSOLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial relativo à exigência dos débitos relativos a tributos
sujeitos a lançamento por homologação somente se inicia, e transcorre, com a
ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
É regular o procedimento de fiscalização que, após solicitar a escrituração
contábil do contribuinte, examina os extratos bancários para verificar a
compatibilidade entre a movimentação financeira e os valores escriturados e
declarados ao Fisco. Em constatando relevante disparidade e não justificando,
o contribuinte, a origem dos créditos bancários, é lícito proceder ao lançamento
por presunção de receita omitida.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE
RECEITA. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Se o Fisco conhece a receita bruta, ainda que se tratem de receitas omitidas,
tendo em conta que estas, uma vez apuradas, tornam-se conhecidas, descabe
alegar que a omissão de receitas não é base de cálculo para o lucro arbitrado.
PEDIDO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. FATO
QUE INDEPENDE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO.
INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pleito de perícia que tenha por objeto suprir o ônus da
prova que incumbia à defendente, sobretudo quando a reconstrução do fato
controvertido não demandar conhecimentos técnicos específicos, passíveis de
comprovação mediante simples prova documental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000041/2009-11
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar levantada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) pertinentes ao ano-calendário de 2004,
relativos ao IRPJ, PIS/Pasep, Cofins e CSLL (e-fls. 5/29; 31/38; 39/46; e 47/53,
respectivamente), de que se cientificou o Contribuinte em 16/02/2009 (e-fls. 189), em que, tendo
sido intimado e reintimado a comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas
bancárias, deixou de fazê-lo.
3.

Irresignado, em 16/03/2009, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
194/218), em que argumenta, em síntese, que
3.1.

os fatos geradores relativos à competência janeiro/2004 não poderiam mais ser
objeto de lançamento, haja vista ter se operado a decadência da pretensão fazendária, conforme
disposto no art. 150, § 4° do Código tributário Nacional (CTN), uma vez que, inobstante o
tributo ter sido apurado trimestralmente, nos termos do art. 42, § 1°, da Lei n° 9.430, de 1996, no
caso de presunção legal de omissão de receita em razão de depósitos bancários de origem não
comprovada, a receita será considerada como auferida ou recebida no mês do crédito efetuado;
3.2.

a Fiscalização adotou critério de apuração do lucro arbitrado não previsto em lei,
porquanto tomou por base tão-somente os valores dos depósitos bancários, o que não se coaduna
com as hipóteses descritas nos arts. 6° da Lei n° 8.846, de 1994; 47 da Lei n° 8.981, de 1995; e
532 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 - RIR/99);
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

3.3.

a alegada ausência de apresentação dos livros contábeis prejudica o conhecimento
da receita bruta auferida pela empresa e, por consequência, o "arbitramento parcial"
equivocadamente levado a efeito pela fiscalização, porquanto, se era interesse arbitrar o lucro da
Impugnante, deveria tal procedimento ter sido realizado sobre todas as receitas do ano de 2004, e
não somente sobre aquelas apuradas com base nos referidos depósitos;
3.4.

ao invés de ter efetuado um "arbitramento de lucros parcial", caberia à autoridade
fiscal ter optado por uma das seguintes alternativas: 1) refazer toda a apuração dos tributos
federais com base no lucro arbitrado, desconsiderando também as receitas declaradas na
DIPJ/2004; ou 2) apurar a omissão de receitas mantendo o regime adotado pela Impugnante, no
caso, o lucro real, inclusive no tocante aos valores dos depósitos bancários cuja origem fora
considerada não comprovada;
3.5.

os depósitos bancários, por si só, não se enquadram como uma das possíveis
hipóteses que permitem a apuração dos tributos pela modalidade do arbitramento, como já
afirmado pelo E. Conselho de Contribuintes, no Acórdão n° 103-20308, de 06/06/2000, pela
Impugnante, com vista à aplicação do percentual incidente sobre a receita bruta para fins de
arbitramento do lucro, tendo a fiscalização aplicado percentual correspondente à atividade;
3.6.

não foi demonstrado sequer uma singela análise da atividade exercida diversa
daquela constante do contrato social vigente durante o ano de 2004, ou seja, à época dos
supostos fatos geradores;
3.7.

a Fiscalização constituiu o débito com base em valores constantes dos extratos
bancários cujas nomenclaturas não são suficientes para se afirmar que se tratam de receitas
auferidas pela empresa, tais como, "CRD INSTRUÇÕES", "MOVIM. DO DIA", "EST.
DÉBITO", "TED DEVOLVIDA", "TED IMPOSTOS" e "TRANSF. INTERCONTA", o que
evidencia a utilização indevida da presunção, uma vez que despida de qualquer razoabilidade, e a
ausência de aprofundamento do trabalho fiscal, sendo incapaz de gerar certeza;
3.8.

nesse contexto, arrola, às e-fls. 211/212, a titulo exemplificativo, alguns
lançamentos constantes dos extratos bancários, relativos às rubricas anteriormente citadas,
enfatizando que, à época, a descrição "DOC/TED" amparava tanto as operações provenientes de
terceiros, como também as transferências entre contas da mesma titularidade (da própria
Impugnante), o que acarreta a imprecisão dos lançamentos assim intitulados, os quais deverão
ser verificados um a um;
3.9.

para uma melhor visualização da questão ora aventada, no que tange às operações
realizadas em 2004 perante o Banco do Brasil e o Unibanco, elaborou um quadro demonstrativo
(e-fls. 219), contemplando, tão-somente, os valores transferidos pela empresa Carta Goias
Indústria e Comércio Ltda destinados ao pagamento de despesas em nome daquela empresa,
numa espécie de conta corrente entre ambas, o que jamais poderia ter sido considerado como
receita omitida, pois se tratam de simples transferências de valores com o propósito de
pagamento de despesas de terceiros, no caso a empresa Carta Goias;
3.10.
alega ser inconstitucional a aplicação da taxa SELIC sobre débitos de natureza
tributária;
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

3.11.
requer a produção de prova pericial com vista a demonstrar que o lançamento foi
efetuado sobre valores que não correspondem a receitas auferidas, arrolando os quesitos que
entende necessários à resolução da controvérsia e indicando o perito responsável;
3.12.
Na mesma data, 16/03/2009, o ex-sócios, Sr. José Carlos Pires Coutinho e Sra.
Manilha Ferreira de Araújo Coutinho, apresentaram defesa administrativa (e-fls. 220/222 e
223/224, respectivamente) invocando as mesmas razões de fato e de direito já aventadas pela
empresa em sua peça impugnatória, e alegando, ainda, a inexistência de qualquer comprovação
por parte da fiscalização de que tenham agido com excesso de poderes ou mesmo incorrido em
qualquer das outras hipóteses previstas no art. 135 do CTN, pelo que requerem a sua exclusão do
polo passivo do lançamento fiscal em exame.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-39.067 – 12a Turma da DRJ/RJ1, proferido em sessão de 02/08/2011 (e-fls.
248/263), de que se deu ciência ao Contribuinte em 18/11/2011 (e-fls. 464), cujos ementa e
resultado são os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
INCOMPETÊNCIA DO FORO ADMINISTRATIVO.
O foro administrativo é incompetente para apreciar a constitucionalidade ou
legalidade de leis ou atos normativos, sendo defeso a autoridade administrativa
afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia normativa.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PRÁTICA REGULAR DE ATOS
EMPRESARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO A LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de os sócios da empresa terem poder de representá-la em seus atos, por si
só, não tem o condão de lhes imputar responsabilidade solidária pelo crédito
tributário, salvo comprovação nos autos de que tenham agido com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
PEDIDO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. FATO QUE
INDEPENDE
DE
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECÍFICO.
INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pleito de perícia que tenha por objeto suprir o ônus da
prova que incumbia à defendente, sobretudo quando a reconstrução do fato
controvertido não demandar conhecimentos técnicos específicos, passíveis de
comprovação mediante simples prova documental.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. PERÍODO DE APURAÇÃO
TRIMESTRAL. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

O fato gerador do imposto de renda apurado trimestralmente ocorre ao final de
cada trimestre, ainda que se trate de presunção legal de omissão de receita por
falta de comprovação da origem de depósitos bancários, sendo que a contagem
do prazo decadencial somente terá inicio após o término do prazo para
pagamento do imposto apurado em cada trimestre.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem destes recursos. Trata-se de presunção legal que, intimado a prestar os
esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do sujeito passivo.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E
DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
O lucro deve ser arbitrado quando o contribuinte, embora intimado, não
apresente à fiscalização os livros e documentos contábeis.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS, COFINS E CSLL.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, aos lançamentos reflexos aplica-se o
decidido no lançamento matriz.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 02/12/2011 o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
465/486), em que repisa os argumentos expendidos nos subitens “3.1” a “3.9” e “3.11” deste
Relatório. Em 11/03/2021, apresenta Memorial, em que os repete.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 464 e 465), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
7.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou no “Voto” condutor do
Acórdão:
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

“23. Alega o contribuinte a decadência dos fatos geradores relativos competência
01/2004, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, uma vez que, no seu entender,
embora o imposto deva ser apurado trimestralmente, o art. 42, § 1° da Lei n°
9.430/96, que trata do caso de presunção legal de omissão de receita em razão de
depósitos bancários de origem não comprovada, diz que a receita será
considerada como auferida ou recebida no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
24. Não merece prosperar, no entanto, a tese da defesa. Não se há de confundir o
momento em que se considera a receita efetiva ou presumidamente auferida com
aquela em que se considera ocorrido o fato gerador do imposto de renda. O
termo inicial para a contagem do lapso decadencial de que cuida o § 4° do art.
150 do CTN não é o momento do auferimento ou recebimento da renda ou
provento, mas sim o primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo para
recolhimento de cada trimestre de apuração do tributo. É que antes de se
implementar a mora do sujeito passivo, vale dizer, antes que vença o prazo para
recolhimento do imposto, que é o último dia do mês subsequente a cada trimestre,
o fisco ainda não dispõe de poderes para lançar de oficio o tributo não recolhido,
não havendo que se falar em inércia do titular da pretensão creditória capaz de
dar azo ao transcurso do prazo decadencial.
25. Note-se que o art. 218 do RIR/99 diz que o imposto de renda das pessoas
jurídicas será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos. Por sua vez, o art. 220 estabelece que, em regra, o imposto será
apurado pelo contribuinte em cada trimestre do ano-calendário. Ora,
interpretando-se conjuntamente esses dois dispositivos, corrobora-se o que foi
dito anteriormente. Quer dizer, a pessoa jurídica pode auferir lucros até mesmo
diariamente — como, aliás, ocorre -, porém, tal fato não implica afirmar que a
ocorrência do fato gerador também será diária e, muito menos, que o
contribuinte devera apurar e recolher diariamente o imposto por ele devido. Ou
seja, o fato gerador do imposto de renda ocorre, na verdade, ao final de cada
período de apuração (trimestral ou anual), sendo que a contagem da decadência
somente se inicia após o vencimento do prazo para pagamento, pois somente a
partir daí é que se pode exigir que o fisco tome conhecimento da atividade do
sujeito passivo, caso em que homologá-la-á (art. 150 do CTN) ou efetuará o
lançamento de oficio substitutivo em caso de omissão ou inexatidão no
pagamento espontaneamente (art. 149, V, do CTN).
26. Analisando o caso concreto, como já relatado, sabe-se que o contribuinte foi
notificado em 17/02/2009, por intermédio de um dos seus atuais sócios, Sr.
Girlédio dos Santos Ramos (fls. 150). Logo, o fisco ainda dispunha do direito de
lançar o crédito tributário do primeiro trimestre de 2004 até 30/04/2009. Não
houve, portanto, a sua extinção pela decadência, como alega o contribuinte”
(grifou-se).
8.

O entendimento é antigo e está consolidado na doutrina: “[f]ato gerador é, pois, o
fato, o conjunto de fatos ou o estado de fato, a que o legislador vincula o nascimento da
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

obrigação jurídica de pagar um tributo determinado”1. Ademais, ainda que se ressalve a
argumentação da 1a instância de julgamento quanto à “[...] contagem da decadência somente se
inicia[r] após o vencimento do prazo para pagamento”, vez que o entendimento consagrado, em
sede doutrinária e jurisprudencial, é que o lapso começa após a ocorrência do fato gerador,
mesmo não se verificaria tal modalidade de extinção do crédito tributário, pois o tributo poderia
ter sido lançado até 31/03/2009.
9.

Neste tópico, portanto, não merece prosperar o argumento da Recorrente, no
sentido de que “[...] verifica-se que dentre os supostos fatos geradores apurados pela fiscalização,
encontram-se valores sobre os quais já se operou a decadência da pretensão fazendária, quais
sejam, aqueles relativos ao mês de janeiro do ano-calendário de 2004”.
MÉRITO
Depósitos bancários
10.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou no “Voto” condutor do
Acórdão (negritaram-se as razões de impugnação do Contribuinte, que se repetem no Recurso
Voluntário, e grifaram-se os fundamentos do “Voto” condutor do Acórdão):
“(...)
27. Quanto aos lançamentos constantes dos extratos bancários, que serviram de
base para que se firmasse a presunção de receita omitida, alega a defesa que a
nomenclatura dos aludidos lançamentos não seriam suficientes para que a
fiscalização afirmasse que se cuidam efetivamente de receitas auferidas, o que
evidenciaria, no seu entender, a ausência de qualquer razoabilidade e
aprofundamento das investigações por parte da autoridade fiscalizadora capaz de
gerar convicção.
28. Vejamos o que dispõe o art. 42 e § 1o da Lei n°9.430/96, in verbis [...]
29. Como se pode constatar, com esteio no preceito supra, a autoridade
lançadora apurou os impostos incidentes sobre todas as importâncias creditadas
nas contas correntes de titularidade do contribuinte, mantidas junto a instituições
financeiras, cuja origem não foi por este comprovada mesmo quando
formalmente intimado para tal, conforme demonstrado nos Termos de Intimação
de fls. 100/101 e 112/113 (rectius, e-fls. 142/143 e 154/155). Os valores foram
discriminados, de forma individualizada, nas planilhas de fls. 102/111 e 114/123
(rectius, e-fls. 144/153 e 156/165), tal como exige o § 3° do art. 287 do RIR/99,
oportunizando a plena compreensão do fato indiciário pelo contribuinte. Agiu a
fiscalização, portanto, em estrita conformidade com o que estabelece a Lei de
regência da matéria.
30. Outrossim, releva registrar que dos montantes mensais das receitas
presumidamente omitidas, que totalizaram R$ 9.774.803,23, não foram deduzidas

1 FALCÃO, Amílcar. "Fato gerador da obrigação tributária". 5 ed. Rio de Janeiro: forense, 1994, p. 2. In:
PAULSEN, Leandro. "Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência". 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 942.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

quaisquer valores a título de receita declarada (fls. 21, rectius, e-fls. 23), tendo
em vista que na DIPJ do ano-calendário de 2004 o contribuinte declarou no item
‘8’ da ‘Ficha 06A’, tão-somente, o valor de R$ 18.640,00, a título de ‘Receita da
Prestação de Serviços’ (fls. 54, rectius, e-fls. 58/59). No entanto, nem mesmo tal
importância deve ser objeto de dedução, seja pela sua discrepância quando
comparada com a movimentação financeira do contribuinte, mas também pelo
fato de que, se há presunção legal de omissão de receita na ordem de R$
9.774.803,23, não é razoável se presumir que, desse montante, o contribuinte
tenha declarado o ínfimo valor de R$ 18.640,00. Afinal de contas, o presente
débito foi apurado no campo da presunção legal e não da convicção absoluta dos
fatos, logo, todo o valor de origem não comprovada deve ser tratado como tal,
salvo prova em contrário.
31. O contribuinte também argumenta em suas razões que diversos lançamentos
considerados pela fiscalização como receitas omitidas seriam, na verdade,
meras transferências entre contas de sua titularidade, o que teria demandado, à
época da ação fiscal, um maior aprofundamento das investigações, com vista a
apurar somente os créditos provenientes de terceiros, no entanto, não junta
quaisquer documentos que comprovem tais alegações, inclusive no que diz
respeito aos comprovantes dos supostos valores a ele repassados pela empresa
Carta Goiás Indústria e Comércio Ltda, a título de pagamento de despesas desta
empresa, mesmo porque tal fato, ao contrário de negar, somente corrobora se
tratar de crédito feito em sua conta corrente.
(...)”.
11.

A jurisprudência administrativa milita no mesmo sentido seguido pela Autoridade
Julgadora de 1a instância, desde a época dos antigos Conselhos de Contribuintes, mormente
como em situações tais quais a presente, em que a Interessada, nas fases preparatória e
contenciosas de 1a e 2a instâncias, não carreia aos autos as documentação e escrituração
necessárias:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
(...)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
É regular o procedimento de fiscalização que, após solicitar a escrituração contábil do
contribuinte, examina os extratos bancários para verificar a compatibilidade entre a
movimentação financeira e os valores escriturados e declarados ao fisco. Em
constatando relevante disparidade e não justificando, o contribuinte, a origem dos
créditos bancários, é lícito e um dever proceder ao lançamento por presunção de receita
omitida, com fulcro no artigo 42 da Lei n° 9.430/96” (Ac. no 191-00.030 1a T.E./1o
C.C., s. 21/10/2008, Rel. Cons. Ana de Barros Fernandes).
12.

Neste tópico, portanto, ao se limitar a Recorrente a “[...] traze[r] aos autos, tão-
somente por amostragem, a prova da imprecisão do lançamento fiscal”, não lhe assiste razão.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

Arbitramento
13.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou no “Voto” condutor do
Acórdão (negritaram-se as razões de impugnação do Contribuinte, que se repetem no Recurso
Voluntário, e grifaram-se os fundamentos do “Voto” condutor do Acórdão):
“35. No tocante à apuração do lucro, a defendente assevera que os depósitos
bancários de origem não comprovadas, por si só, não se enquadram como uma
das possíveis hipóteses que permitem a apuração dos tributos pela modalidade
do arbitramento [...].
(...)
37. Como já relatado alhures, o contribuinte foi formalmente intimado em
11/09/2007 (fls. 87/88, rectius, e-fls. 123/124) e reintimado em 07/12/2007 (fls.
99, rectius, e-fls. 141) a exibir à fiscalização os seus livros e documentos
contábeis, bem como alertado, ainda em 23/09/2008, de que teria o seu lucro
arbitrado, com base no art. 530, III, do RIR/99, tendo em vista a sua omissão na
entrega dos referidos documentos (fls. 126, rectius, e-fls. 168). No entanto, sem
qualquer justificativa, o contribuinte não os disponibilizou à autoridade fiscal,
impedindo, assim, que se apurasse a sua base tributável através do lucro real, o
que levaria em consideração as suas receitas e despesas devidamente
escrituradas. Note-se que tal fato (falta de exibição dos livros e documentos
contábeis) não foi especificamente contestado pelo contribuinte, pelo que se
considera como matéria não impugnada, nos termos do art. 16 do Decreto
70.235/72.
38. Desse modo, não há também como prosperar o argumento de que a
fiscalização deveria ter arbitrado o lucro sobre todas as receitas do ano de 2004
e não somente sobre aquelas apuradas com base nos depósitos. Ora, com exceção
da ínfima receita de serviço de R$ 18.640,00, declarada pelo contribuinte em
DIPJ (fls. 54, rectius, e-fls. 58/59), levando-se em consideração o fato de que
nenhum livro ou documento contábil foi apresentado para que fossem examinadas
as receitas efetivamente auferidas, somente se pôde conhecer a receita apurada
por presunção legal, com base nos depósitos de origem não comprovada.
39. No que tange ao critério de apuração adotado que, segundo a defendente,
não teria respaldo legal por tomar por base tão-somente os valores dos depósitos
bancários, releva transcrever os preceitos inscritos nos artigos 47, III, da Lei
8.981/95 e 532 do RIR199, citados na defesa, in verbis [...]
40. Ora, vale repetir, a empresa não apresentou os seus livros e documentos
contábeis, nem sequer se defendeu deste fato a ela imputado (art. 47, III). Por seu
turno, a única receita conhecida — ainda que por presunção — foram os valores
creditados em suas contas de depósitos mantidas junto a instituições financeiras
cuja origem não foi comprovada, seja no curso da ação fiscal, seja na presente
fase litigiosa do procedimento (art. 532 do RIR/99). A importância classificada
como receita omitida com base em presunção legal não é menos receita do que
aquela apurada com base na contabilidade. A depender do caso concreto, uma ou
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

outra ou mesmo ambas poderão ser consideradas como receita conhecida para
fins de apuração do lucro arbitrado. Quanto ao art. 6° da Lei n° 8.846/94,
também mencionado pela impugnante, ressalto que o referido preceito somente se
aplica aos casos em que a fiscalização teve acesso aos livros e documentos que
registraram o movimento das operações comerciais da empresa, o que não
ocorreu na espécie.
41. Quanto aos percentuais a serem aplicados sobre a receita conhecida com
vista à apuração do lucro arbitrado, o art. 519 do RIR/99 assim estabelece [...].
42. A autoridade fiscal aduz em seu relatório (fls. 21, rectius, e-fls. 23) que, com
base no contrato social da empresa e nos dados da ‘Ficha 02’ da DIPJ 2005, o
contribuinte está enquadrado no CNAE 74.99-3/99, que se refere a ‘outros
serviços prestados principalmente às empresas’, motivo pelo qual aplicou sobre a
receita conhecida o percentual de 38,4%, correspondente a 32% acrescido de
20%, nos termos do art. 519, III, ‘a’, c/c art. 532, ambos do RIR/99. Note-se que,
malgrado no contrato social original (fls. 89/92, rectius, e-fls. 125/128) conste
objeto social diverso da prestação de serviço - pois somente a partir da primeira
alteração contratual (fls. 93, rectius, e-fls. 129), datada de 05/01/2005 (fls. 97,
rectius, e-fls. 137) é que tal cláusula foi inserida no ato constitutivo - a DIPJ
2005, ano-calendário 2004 (fls. 52, rectius, e-fls. 54) é clara ao corroborar a
afirmação da fiscalização. Ademais, como já mencionado alhures, a única receita
declarada na aludida DIPJ foi proveniente da prestação de serviços, conforme
item ‘08’ da ‘Ficha 06A’ (fls. 54, rectius, e-fls. 58/59). Logo, afigura-se correto o
enquadramento feito pela autoridade autuante no sentido de aplicar o percentual
de lucro na ordem de 38,4%, relativo à prestação de serviços em geral”.
14.

Reproduz-se trecho do “Voto” condutor do Acórdão no 1301-004.620, proferido
por esta Turma Ordinária em sessão de 14/07/2020, relatado pela Conselheira Bianca Felicia
Rothschild, que cai como luva à mão no caso presente, em relação à possibilidade de a omissão
de receitas servir como base ao arbitramento:
“20. Esclareça-se que, nessa, forma de apuração, o que se tributa não são os depósitos
bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que
eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, o sinal de
exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receitas objeto da tributação, porque
não satisfatoriamente comprovada a origem financeira dos recursos utilizados.
Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal júris tantum, que
autoriza a caracterização de omissão de receita [...].
21. Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está
ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários depositados, conforme
dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser
beneficiado com um depósito bancário sem origem - e o fato desconhecido - auferir
rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal
[...].
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

22. A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e
idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários. E
essas provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas
junto com a peça de defesa, o que não ocorreu. Tanto durante a ação fiscal como na
peça impugnatória, a interessada absteve-se de apresentar qualquer comprovação
acerca dos depósitos efetuados em suas contas correntes, o que autoriza a caracterização
da omissão de receitas.
23. Na peça de defesa, a impugnante alega que a omissão de receita não está elencada
na legislação como base de cálculo para o arbitramento de lucros, especialmente quando
conhecida a receita bruta; e que, assim agindo, o fisco estaria elegendo outro parâmetro
não estabelecido em lei, com afronta ao princípio da legalidade e do devido processo
legal. O argumento é insustentável, pois parte de leitura equivocada da legislação. Para
efeito de arbitramento do lucro, o termo ‘receita bruta conhecida’ (art. 532 do RIR/99)
não é sinônimo de receita escriturada, assim como ‘receita bruta não conhecida’ (art.
535 do RIR/99) não significa receita omitida. As hipóteses estabelecidas no art. 535
(Base de Cálculo Quando Não Conhecida a Receita Bruta) são utilizadas sempre que a
fiscalização não dispuser de informações que lhe permita conhecer a receita da empresa,
configurando uma espécie de base de cálculo presumida, ou fictícia. Caso contrário, ou
seja, se o fisco conhece a receita bruta, deverá se valer do art. 532, ainda que se trate de
receitas omitidas, tendo em conta que estas, uma vez apuradas, tornam-se conhecidas.
[...]
24. Tampouco merece consideração a reclamação de que depósitos bancários,
isoladamente, sem vinculação a indícios de omissão de receitas, não podem ser tidos
como receita bruta e base de cálculo para o arbitramento de lucros e como fato gerador
do imposto de renda. Conforme visto, trata-se de presunção legal, que autoriza a
fiscalização a considerar, como base de cálculo, o montante depositado nas contas
bancárias do contribuinte. Por isso mesmo, deve ser rejeitado o argumento de que o fisco
deveria, primeiro, verificar a possibilidade do lançamento de eventual diferença de
imposto com base no lucro real, que exigiria aprofundado exame da escrituração
comercial/fiscal da empresa, indicando o resultado apurado, compensando eventuais
prejuízos fiscais existentes no ano ou em períodos anteriores” (negritou-se).
15.

Quanto aos percentuais a serem aplicados, de acordo com a atividade exercida
pelo Contribuinte, este alega que a Fiscalização “[...] não demonstrou sequer ter procedido a uma
singela análise da atividade exercida pela Recorrente, com base no Contrato Social vigente à
época dos supostos fatos geradores”. Não é o que se vê do “Termo complementar à descrição dos
fatos - Anexo do Auto de Infração” (e-fls. 23), conforme mencionado pela Autoridade Julgadora
de piso:
“Em síntese, daí o embasamento para a aplicação do percentual de 38,4% sobre
a receita bruta conhecida, no caso o total de depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada, para o alcance da base de cálculo do IRPJ, e consequente
apuração do imposto devido e reflexos dela decorrentes, tendo em vista o seu
ramo de atividades, conforme expresso em seu contrato social e na DIPJ 2005 —
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA
JURÍDICA (ANO CALENDÁRIO 2004 ND 1155384), apresentada, na Ficha 02
— Dados Cadastrais — Código da Atividade Econômica (CNAE Fiscal) 74.99-
3/99 - Outros serviços prestados principalmente às empresas” (grifou-se).
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

16.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, pois, como visto, não
se pode concordar com seus argumentos no sentido de que (i) foi “[...] ilegal e incorreto [o]
critério adotado pela fiscalização, para fins de apuração do pretenso crédito tributário”, vez que a
autuação obedeceu os preceitos legais; e (ii) o contrato social não foi analisado, pois que, ainda
que este documento não deixe certeza cristalina sobre a natureza de sua atividade, a ficha
cadastral da DIPJ e a única receita nela declarada vão no sentido de que exerce a de prestação de
serviços.
Requerimento de perícia
17.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou no “Voto” condutor do
Acórdão:
“19. No que tange ao pedido de produção de prova pericial, com vista à
comprovação de que os valores apurados não correspondem efetivamente a
receitas auferidas, forçoso é o indeferimento da referida pretensão probatória. E
isto se dá em virtude de que, no caso de depósitos bancários de origem não
comprovada, o ônus da prova tendente a infirmar a presunção legal ora deduzida
cabe ao contribuinte. Ora, seria, no mínimo, ilógico subverter o objeto da prova
pericial a pretexto de se suprir o ônus probante que incumbe à defesa de produzir
nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum de omissão de
receita decorrente do fato indiciário.
20. Portanto, se existem provas documentais capazes de demonstrar que os
lançamentos constantes dos extratos bancários não se tratam, na verdade, de
receitas auferidas e omitidas, cabe ao contribuinte se desincumbir do respectivo
ônus probatório no processo, não se prestando a perícia para suprir tal omissão.
In casu, a simples prova documental seria, a meu ver, suficiente para demonstrar
a veracidade das alegações da defendente, pelo que deveria ter sido instruída
juntamente com a peça impugnatória, conforme exige o art. 16, III do Decreto
70.235/72.
21. Ademais, como é cediço, a admissão da prova pericial somente tem cabimento
quando a reconstrução do fato controvertido, por sua própria natureza, requerer
conhecimento técnico específico de pessoa habilitada em determinada área do
saber, o que não se vislumbra na espécie.
22. Desse modo, indefiro o referido pleito, haja vista a inexistência de motivos
concretos que o determinem, bem como a prescindibilidade dessa espécie de
prova” (grifou-se).
18.

O entendimento da Autoridade Julgadora de 1a instância está consagrada na
jurisprudência administrativa e na doutrina2:
“Vale lembrar que a perícia tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, e,
apenas, ela pode avaliar sua pertinência para a solução da lide. A prova pericial
mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de outra forma mais

2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. "Processo administrativo fiscal federal comentado". 3.
ed. São Paulo: Dialética, 2010, pp. 295-296.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

simples. Por esta razão, frequentemente, as autoridades de primeira instância têm
indeferido as solicitações de diligência ou perícias sob o fundamento de que as
informações requeridas pelo contribuinte não seriam necessárias à solução do litígio ou
já estariam contempladas nos autos. Na verdade, grande parte dos requerimentos de
perícia no processo administrativo fiscal versa sobre o exame de dados constantes da
escrita fiscal do contribuinte, cujo teor já é do conhecimento ao auditor-fiscal antes da
lavratura do auto de infração. Apenas seria necessário o reexame por outro especialista
se bem demonstrada a questão que se queira discutir no levantamento fiscal, e o motivo
pelo qual a prova não possa ser trazida diretamente aos autos, já que os julgadores
administrativos têm, como requisito para o exercício de suas funções, o conhecimento da
matéria tributária. Simples pedidos de perícia da documentação contábil e fiscal do
contribuinte desacompanhados da devida justificativa de sua imprescindibilidade são
tidos, via de regra, como meramente protelatórios”.
19.

No caso, o pleito da Recorrente é prescindível, pelo que indefere o pedido de
perícia, dado que se cinge a quesitos que não demandam nada além do “conhecimento da matéria
tributária”, e que já poderiam ser devidamente comprovados, como se vê:
“QUEIRA O SR. PERITO:
a) Informar quais valores, dentre aqueles indicados pela fiscalização nos
Demonstrativos
Consolidados
dos
Valores
Tributáveis,
efetivamente
correspondem a receitas auferidas pela mesma, passíveis de originar os fatos
geradores do IRPJ, da CSLL, do PIS, e da COFINS, relativamente ao ano-
calendário de 2004, levando-se em consideração a correta natureza dos mesmos,
discriminadas nos respectivos extratos bancários, assim como na documentação
de respaldo;
b) Tendo em vista que, como dito anteriormente, as rubricas ‘CRD
INSTRUCOES’, ‘MOVIM. DO DIA’, ‘EST. DEBTO’, ‘TED DEVOLVIDA’, ‘TED
IMPOSTOS’, e ‘TRANSF INTERCONTA’, dentre outras, até mesmo pelas suas
nomenclaturas, não haverão de corresponder a valores vinculados a receitas
auferidas pela Recorrente, queira então o Sr. Perito informar a correta natureza
das mesmas;
c) em decorrência do exame anterior, informar quais valores foram
incorretamente utilizados pelo agente lançador, a título de receitas omitidas, e
que deverão ser excluídos do cômputo do auto de infração (ex.: cheques
devolvidos, transferências entre contas, DOC's que não correspondem à créditos
de terceiros, etc.). Para tanto, poderão ser utilizados, além dos extratos
bancários, outros elementos auxiliares constantes da escrita contábil/fiscal da
Recorrente; e
d) apresentar outros esclarecimentos que eventualmente se façam necessários ao
deslinde da questão”.

CONCLUSÃO
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000041/2009-11

20.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a questão preliminar e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital